Tribunal: TJBA
Processo: 8024658-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024658-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREZA MOREIRA OLIVEIRA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela provisória de urgência, julgada improcedente pelo Juízo de origem, ao reconhecer a existência de relação contratual válida entre as partes e a regularidade da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes. Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando a inexistência de contratação e a ausência de comprovação da dívida, além de pleitear indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se houve contratação válida entre as partes que enseje a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) se configurado o dever de indenizar por dano moral decorrente da alegada negativação indevida. III. Razões de decidir 3. A documentação anexada aos autos, especialmente as faturas de cartão de crédito e os extratos de utilização, aliados à identificação pessoal da autora, comprovam a regularidade da contratação e a efetiva utilização dos serviços da instituição financeira. 4. As telas sistêmicas, corroboradas por faturas e comprovantes de pagamento, constituem meio de prova idôneo, especialmente em face da ausência de impugnação substancial pela apelante. 5. A autora não demonstrou fatos que pudessem invalidar o contrato ou apontar irregularidades, limitando-se a negar genericamente a dívida, sem apresentar elementos como boletim de ocorrência ou outras evidências de uso indevido de seus dados. 6. Não há ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, visto que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito pela parte recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos consistentes, como faturas e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da negativação; 2. A inscrição regular em cadastro de proteção ao crédito, em razão de inadimplência comprovada, não configura dano moral indenizável”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000210413258001, Rel. Amauri Pinto Ferreira, j. 06.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024658-31.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Andreza Moreira Oliveira e Apelado Neon Pagamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator